Tribunal: STF
Processo: ARE 1417739
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Trata-se de processo em que se discute a forma de contagem do prazo prescricional para a cobrança do FGTS, no caso de servidora pública exonerada em decorrência de contrato declarado nulo.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.336.848-RG, Rel. Min. Presidente (Tema 1.189), reconheceu a repercussão geral da matéria aqui discutida. Veja-se a ementa do julgado:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Da leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral, depreende-se que a intenção é revisitar a forma de aplicação do Tema 608/STF a cobranças do FGTS decorrente de contratos nulos realizados pelo Poder Público. 



    Diante do exposto, com base nos arts. 1.036 do CPC e 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.189).



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de fevereiro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator